Tribunal: TJMT
Processo: 1008993-37.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO HABEAS CORPUS N. 1008993-37.2020.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: PAULO FARUK DE MORAES
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 44424971) interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 41469992):
“HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA - IRRESIGNAÇÃO – RECORRER EM LIBERDADE – POSSIBILIDADE - PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO – PACIENTE PRIMÁRIO –IDOSO E QUE POSSUI CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES NA ESPÉCIE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA. Embora justificada a prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta, não se pode dispensar a análise da adequação das cautelares menos onerosas. Na hipótese, não há elementos concretos que indiquem que a liberdade do réu representa risco à ordem pública, trata-se de paciente primário, ausente circunstância que indique a possibilidade de reiteração delitiva, as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública. Ordem parcialmente concedida.” (HC 1008993-37.2020.8.11.0000, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/05/2020)
Alega violação aos arts. 311, 312, caput, 313, I, 413, §3o, e 647, todos do CPP, ao argumento de que, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas que ensejaram a decretação da prisão preventiva, não haveria sentido o Recorrido ter respondido preso a ação penal até então e, após ser pronunciado, ter deferida a liberdade provisória.
Recurso tempestivo (Id. 44346970).
Contrarrazões – Id. 46509468.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
A Câmara julgadora, ao julgar o Habeas corpus impetrado pela Defesa após a decisão de pronúncia, consignou que o “paciente é primário e não apresenta envolvimento em outro feito criminal, confessou a conduta e compareceu espontaneamente à autoridade policial” e, ainda, que “se trata de paciente idoso, some-se a isso o fato de encontrar-se custodiado há mais de 1 (um) ano e 2 (dois) meses, bem como não houve qualquer intercorrência no curso da instrução processual, com sentença de pronúncia proferida (...)” (Id. 41469987, p. 3)
Com tais considerações, por considerar suficientes e adequadas para tutelar a ordem pública, concedeu parcialmente a ordem, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente por medidas cautelares menos onerosas, com a consequente expedição de alvará de soltura.
Nesse contexto, ao apontar violação aos arts. 311, 312, caput, 313, I, 413, §3o, e 647, todos do CPP, defende o Recorrente que, mantidos os pressupostos autorizadores da prisão, “não haveria sentido o recorrido ter respondido preso a ação penal até então e, após ser pronunciado, ter deferida liberdade provisória, uma vez que ausentes alterações nas circunstâncias fáticas” (Id. 44424971, p. 10).
Diante do quadro apresentado, observa-se que houve o devido prequestionamento da questão acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF. Além do mais, a matéria não se reporta ao conjunto fático-probatório dos autos (não aplicação da Súmula 7 do STJ), e nem mesmo incide no caso concreto outra súmula impeditiva, circunstâncias que viabilizam o prosseguimento do recurso.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v